Tribunal: TJES
Processo: 5001049-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001049-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: ANGELA MARIA FADINI MAGEWSKI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Gideon Freitas de Moura em face de Angela Maria Fadini Magewski e Rogério Lucas Sabadini, indeferiu a impugnação apresentada, e manteve constrição judicial realizada via Sisbajud, determinando a expedição de alvará para levantamento de valores.

A agravante aduz, em apertada síntese, que não foi intimada para realizar o pagamento, mas tão somente para se manifestar sobre os requerimentos da corré quanto ao reembolso das quantias pagas antecipadamente ao autor, não incidindo sobre o montante pleiteado multa e honorários.

Afirma que a corré Angela Maria Magesk carece de título executivo que fundamente seu pedido de pagamento, sendo esta devedora solidária.

Subsidiariamente, requer seja dado provimento ao recurso para reconhecer o excesso de execução com relação aos juros e correção monetária que foram calculados desde o evento danoso de forma equivocada, devendo incidir tão somente a partir do acórdão proferido em 15.02.2019 que reconheceu o direito da agravada.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão de ID 4323553, sob análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao recurso, no ID 5442072.

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Gideon Freitas de Moura em face de Angela Maria Fadini Magewski e Rogério Lucas Sabadini, indeferiu a impugnação apresentada pela ora agravante, ré denunciada, e manteve constrição judicial realizada via Sisbajud, determinando a expedição de alvará para levantamento de valores.

A agravante aduz, em apertada síntese, que não foi intimada para realizar o pagamento, mas tão somente para se manifestar sobre os requerimentos da corré quanto ao reembolso das quantias pagas antecipadamente ao autor, não incidindo sobre o montante pleiteado multa e honorários.

Afirma que a corré Angela Maria Fadini Magewski carece de título executivo que fundamente seu pedido de pagamento, sendo esta devedora solidária.

Subsidiariamente, requer seja dado provimento ao recurso para reconhecer o excesso de execução com relação aos juros e correção monetária que foram calculados desde o evento danoso de forma equivocada, devendo incidir tão somente a partir do acórdão proferido em 15.02.2019 que reconheceu o direito da agravada.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão de ID 4323553, sob análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao recurso, no ID 5442072.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Mas primeiro, é conveniente rememorar os fatos que deram ensejo ao presente recurso.

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Gideon Freitas de Moura em face de Angela Maria Fadini Magewski e Rogério Lucas Sabadini. No bojo da execução, o Magistrado a quo proferiu decisão indeferindo a impugnação apresentada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
empresa anteriormente denunciada por Angela Maria Fadini Magewski, e manteve constrição judicial realizada via Sisbajud, determinando a expedição de alvará para levantamento de valores, nos seguintes termos:

Cuidam os autos de execução de sentença judicial proposta por Gideon Freitas de Moura em face do Rogerio Lucas Sabadini e Angela Maria Fadini Magewski, todos qualificados nos autos.

Analisando os autos verifica-se que no acordão proferido pelo TJES determinando que a impugnante, Mapfre Seguros Gerais S/A, deveria restituir os valores devidos, a título de dano material, devidamente corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo, qual seja, 10/06/2008. E ainda condenou a seguradora a ressarcir a Sra. Angela Maria Fadini Magewski pelos prejuízos advindos em razão da medida antecipatória.

Outrossim, a seguradora também foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor de Angela Maria Fadini Magewski.

Em seguida a Mapfre Seguros Gerais S/A, ora impugnante, alegou excesso à execução, sob o argumento de que os valores a título de danos materiais, morais e honorários sucumbenciais somariam a quantia de R$ 15.009,09 (quinze mil, nove reais e nove centavos), sendo que já havia efetuado depósito judicial, conforme se vê às fls. 349.

Em contrapartida o patrono da exequente Angela Maria Fadini Magewski apresentou os valores atualizados para que a mesma fosse ressarcida conforme determinação exarada pela 2ª instância, perfazendo uma quantia de R$ 25.001,18 (vinte e cinco mil, um real e dezoito centavos), oportunidade que requereu o bloqueio on line nos ativos financeiros da seguradora executada, pois esta não efetuou o pagamento da dívida de forma voluntária.

Novamente a parte executada Mapfre Seguros Gerais S/A alega em sua defesa excesso à execução em relação aos valores apresentados pela exequente Angela Maria Fadini Magewski, requerendo ao final o indeferimento do cumprimento de sentença.

Por outro lado, o exequente Gideon Freitas de Moura também requereu cumprimento de sentença, apresentando os valores devidamente corrigidos no valor de R$ 24.647,10 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e dez centavos), conforme planilha disponibilizada no sítio eletrônico da CGJES (fls. 468). E ao final, requereu o levantamento da quantia incontroversa, a qual se encontra depositada judicialmente às fls. 349 dos autos.

É o breve relatório. Decido.

Despiciendas de maiores delongas, face ao conteúdo probatório apresentado no presente caderno processual passo a decidir:

A impugnante é parte legítima para figurar no polo passivo da presente, inclusive na execução dos valores pagos pela Sra. Angela Maria Fadini Magewski a título de danos materiais depositados em favor do autor, bem como na condenação dos honorários advocatícios em favor de Angela Maria Fadini Magewski. Assim, o processo de execução tem seu prosseguimento regular, vez que, ao se opor contra decisão que determinou a constrição judicial de valores em razão do não pagamento espontâneo da execução do título judicial, tal objeção não merece prosperar uma vez que a parte executada não cumpriu a determinação contida no Acórdão proferido pelo órgão colegiado deste Estado, conforme se vê às fls. 402/406 e 415/416.

Sendo assim, RECEBO a impugnação apresentada às fls. 426/427, por se tratar de uma peça tempestiva, ao passo que INDEFIRO-A, pois a impugnante Mapfre Seguros Gerais S/A não apresentou em Juízo os documentos/comprovantes necessários para comprovação de que sua dívida em relação ao exequente, Gideon Freitas de Moura e de Angela Maria Fadini Magewski, haja vista que a impugnante comprovou o pagamento apenas com relação ao exequente Gideon Freitas de Moura.

Por conseguinte, MANTENHO a constrição judicial realizada para fins de garantir o pagamento em favor de Angela Maria Fadini Magewski e o prosseguimento da execução de maneira que DETERMINO a expedição de alvará judicial da quantia depositada às fls. 349, em favor de Gideon Freitas de Moura bem como os acréscimos existentes na referida conta judicial.

Com a informação dos valores levantados pelo exequente, REMETAM-SE os autos para a contadoria do Juízo para fins de informar a este Juízo a existência ou não de valores remanescentes a serem quitados pela parte executada, diante dos cálculos apresentados pelo patrono do exequente às fls. 468, e levando-se em consideração os valores depositados inicialmente às fls. 349 destes autos.

INTIMEM-SE todos da presente decisum.

Nada mais sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias e não havendo interposição de recurso EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia bloqueada judicialmente em favor do causídico da exequente Angela Maria Fadini Magewski. E após, venham os autos conclusos para extinção na forma do art. 924 do CPC.

DILIGENCIE-SE.

Desta decisão, a denunciada corré,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Feitas tais considerações, passo à análise do mérito recursal.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial do recurso, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento, em síntese, de que “
a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma concreta, o risco da demora na prestação jurisdicional, formulando tão somente um pedido genérico, deixando de elaborar em suas razões qual seria o dano ao qual estaria submetida no caso de manutenção da decisão, não sendo permitido ao julgador inferir em suas entrelinhas o prejuízo ao qual estaria submetida.”

Pois bem, neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo.

Compulsando o recurso de Agravo de Instrumento, verifico que as irresignações manifestadas pela agravante referem-se especificamente à (i) ausência de intimação para pagamento, (ii) à ausência de título executivo por parte da Sra. Angela Maria Mageski e, subsidiariamente, (iii) ao excesso de execução em relação aos cálculos apresentados pela parte.

In casu
, não merece prosperar as razões expostas pelo agravante.

Em relação à ausência de intimação para pagamento, examinando os autos, noto que, diferentemente do que tenta sustentar, a agravante foi devidamente intimada para tanto, conforme se depreende do despacho de pág. 246 e da certidão pág. 248 (ambos do arquivo digital do autos originários). Observa-se que, logo após a descida dos autos deste E. Tribunal de Justiça, o Magistrado
a quo
, conforme a lei prescreve, intimou o executado para promover o pagamento, o que não ocorreu até o momento.

Da mesma forma, não merece guarida a alegação de que a corré, Sra. Angela Maria Fadini Magewski, não possui título executivo para cobrar a denunciada nesta demanda.

Conforme se depreende do voto condutor de págs. 205/210 (arquivo digital dos autos originários), o eminente Desembargador Relator do recurso de apelação conferiu amparo à pretensão da Srª. Angela e consignou, de forma expressa, a responsabilidade da seguradora denunciada, em relação ao pagamento dos danos materiais, incluindo o valor despendido para a realização da cirurgia do requerente, a qual foi realizada em sede de antecipação de tutela logo no início do processo. Vejamos:

No que tange ao apelo da requerida ANGELA MARIA FADINI MAGEWSKI, esta alega que a seguradora denunciada deve ser compelida a lhe ressarcir os prejuízos advindos do cumprimento da decisão liminar, nos limites da apólice contratada.

Observando a apólice de seguro contratada (fls. 49) pude evidenciar que a cobertura assegurada a requerida/apelante prevê cobertura securitária por responsabilidade civil, para danos materiais no limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A sentença apelada considerou comprovado o custo de R$ 7.495,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) referente às despesas com cirurgia, transporte e alimentação do requerente.

Considerou, ainda, que por força de decisão liminar, o requerente já recebeu a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) para custeio da cirurgia descrita nos autos, de modo que, ao final, condenou seguradora denunciada, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.595,00 (três mil, quinhentos e noventa e cinco reais).

Como se pode observar dos autos, a decisão proferida às fls. 28/33 determinou tão somente que os requeridos custeassem as despesas com a cirurgia do requerente, mesmo porque, àquela altura, não havia sido formalizada a citação e, por conseguinte, a seguradora não havia sido denunciada da lide.

Não obstante tais fatos é certo que a condenação solidária da seguradora denunciada deve englobar, também,
o montante despendido com a cirurgia do requerente, já que foi empregado para a reparação do dano material sofrido
e contido nas coberturas securitárias contratadas.

Com efeito,
merece amparo a pretensão da apelante ANGELA MARIA FADINI MAGEWSKI no que tange à responsabilidade da seguradora denunciada quanto ao pagamento dos danos materiais, incluindo o valor despendido para a realização da cirurgia do requerente.

Por fim, tendo em vista a condenação solidária da seguradora e a resistência desta, com o oferecimento de contestação, se mostra devida a condenação daquela ao pagamento de honorários sucumbenciais em relação à lide secundária (denunciação da lide).

Assim, deve a seguradora denunciada se condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais a requerida ANGELA MARIA FADINI MAGEWSKI, no montante de 10% sobre o valor da condenação.

Por fim, quanto à alegação de excesso à execução, melhor sorte não assiste ao agravante.

Conforme preceitua o art. 525, §4º do CPC:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Assim, deve a executada, na condição de impugnante, em caso de alegação de excesso à execução nos cálculos apresentados pelo exequente, declarar de imediato o valor que entende correto e acostar aos autos a respectiva planilha de cálculo discriminada e atualizada, o que, diga-se de passagem, não foi feito pelo impugnante.

Como bem consignou o Juiz
a quo
na decisão objurgada, a impugnante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., além de, mesmo devidamente intimada, não ter realizado o pagamento na prazo legal, também não apresentou em Juízo os documentos/comprovantes de comprovação que havia quitado a dívida em relação a Srª. Angela Maria Fadini Magewski, tampouco juntou o demonstrativo de débito dos valores que entende fazer jus.

Conforme se depreende da petição de págs. 250/252, observa-se que a impugnante aduziu excesso de execução em relação aos cálculos do exequente Gideon Freitas de Moura e não quanto aos cálculos da corré Angela Maria Fadini Magewski, sob o argumento de que a mesma carecia de título executivo, o que já foi superado neste voto.

Logo, não tendo realizado o pagamento no momento oportuno e não apresentada impugnação em relação aos cálculos da ré denunciante, correta se mostra a decisão recorrida, que manteve a constrição judicial realizada para fins de garantir o pagamento da dívida exequenda em favor de Angela Maria Fadini Magewski e deu prosseguimento à execução, com a expedição do competente alvará judicial.

Dessa forma, não emergindo dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO REALIZADA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de cumprimento de sentença na qual o Magistrado a quo proferiu decisão indeferindo a impugnação apresentada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e mantendo constrição judicial realizada via Sisbajud, determinando a expedição de alvará para levantamento de valores.

2.
Compulsando o recurso de Agravo de Instrumento, verifica-se que as irresignações manifestadas pela agravante referem-se especificamente à (i) ausência de intimação para pagamento, (ii) à ausência de título executivo por parte da corré e, subsidiariamente, (iii) ao excesso de execução em relação aos cálculos apresentados pela parte.

3.
Em relação à ausência de intimação para pagamento, examinando os autos, diferentemente do que tenta sustentar, a agravante foi devidamente intimada para tanto, conforme se depreende do despacho de pág. 246 e da certidão pág. 248 (ambos do arquivo digital do autos originários). Observa-se que, logo após a descida dos autos deste E. Tribunal de Justiça, o Magistrado
a quo
, conforme a lei prescreve, intimou o executado para promover o pagamento, o que não ocorreu até o momento.

4.
Da mesma forma, não merece guarida a alegação de que a corré, Sra. Angela Maria Fadini Magewski, não possui título executivo para cobrar a denunciada nesta demanda. Conforme se depreende do voto condutor, o eminente Desembargador Relator consignou, de forma expressa, a responsabilidade da seguradora denunciada, em relação ao pagamento dos danos materiais, incluindo o valor despendido para a realização da cirurgia do requerente, a qual foi realizada em sede de antecipação de tutela logo no início do processo.

5.
Conforme preceitua o art. 525, §4º do CPC, deve a executada, na condição de impugnante, em caso de alegação de excesso à execução nos cálculos apresentados pelo exequente, declarar de imediato o valor que entende correto e acostar aos autos a respectiva planilha de cálculo discriminada e atualizada, o que não foi feito pela impugnante.

6.
Logo, não tendo realizado o pagamento no momento oportuno e não apresentado impugnação em relação aos cálculos da ré denunciante, correta se mostra a decisão recorrida, que manteve a constrição judicial realizada para fins de garantir o pagamento da dívida exequenda e deu prosseguimento à execução, com a expedição do competente alvará judicial.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.